Tribunal: TJDFT
Processo: 0712564-19.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERRO PREMISSA FÁTICA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. ASSISTÊNCIA MÚTUA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDUÇÃO. INVIABILIDADE.
1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
2. A obrigação alimentar entre os cônjuges decorre do dever de mútua assistência (Código Civil, art. 1.566, III) e pode permanecer após o rompimento do vínculo conjugal, desde que comprovada a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante.
3. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.